Tribunal: TJMT
Processo: 1026846-54.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026846-54.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), BRUNO JORGE DA SILVA - CPF: 064.106.351-25 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO REGIMENTAL – INCIDÊNCIA DE FRAÇÕES DISTINTAS PARA CADA CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– ALMEJADA FRAÇÃO ÚNICA MAIS GRAVOSA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS UNIFICADAS – EXTENSÃO DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DA CONDIÇÃO DE REINCIDENTE SER ESTENDIDA PARA CONDENAÇÃO ANTERIOR EM QUE O RÉU ERA PRIMÁRIO –
OFENSA AOS PRINCÍPIOS PENAIS E PROCESSUAIS PENAIS – IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DOS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA
–
RECURSO
DESPROVIDO – CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

Se o agravado foi considerado primário na condenação, a respectiva execução penal deverá ser modulada observando-se essa condição, independentemente de condenações criminais posteriores. A reincidência gerada pela segunda condenação não tem o condão de alterar o cálculo da condenação anterior, porquanto, ainda que não signifique o aumento da pena, acarreta prejuízo ao reeducando, que precisará cumprir maior fração da reprimenda em regime mais rígido do que antes fixado, para obter os benefícios previstos na lei.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público
, contra decisão proferida pelo
MM. Juízo da

2ª Vara Criminal de Cuiabá/MT
, nos autos do Processo Executivo de Pena movido contra
Bruno Jorge da Silva
, em que foi
indeferido
o pleito ministerial de
incidência da fração única de 3/5 (60%) sobre a totalidade das penas
dos crimes hediondos ou a eles equiparados impostas ao reeducando para fins de progressão regimental (Id. 190314156 - Pág. 108/112).

Em suas
razões
recursais, o órgão ministerial alega que
deve ser imposta fração única
para fins de progressão de regime, em relação a
todos os crimes de natureza hedionda ou equiparada
pelos quais o agravado foi condenado, tudo como
consequência da unificação
(Id. 190314156 - Pág. 114/121).

A Defesa ofereceu as respectivas
contrarrazões
pugnando o
desprovimento
do agravo (Id. 190314156 - Pág. 125/131)

A decisão vergastada foi
mantida
pelo Juízo das Execuções Penais em sede de
juízo de retratação
(Id. 190314156 - Pág. 132).

A
PGJ
, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme transcrição que se faz do sumário respectivo (Id. 193438680):

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DECISÃO DETERMINANDO 2/5 (DOIS QUINTOS) PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME EM RELAÇÃO AO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, PRATICADO ANTES DO ADVENTO DA LEI 13.964/2019 – DISCORDÂNCIA DO AGRAVANTE, CONSIDERANDO QUE O REEDUCANDO É REINCIDENTE EM CRIME HEDIONDO/EQUIPARADO A HEDIONDO, BUSCANDO A ALTERAÇÃO DO CÁLCULO PARA 3/5 (TRÊS QUINTOS) OU 60%, INCIDENTE SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS DOS DELITOS HEDIONDOS - IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – DELITO DE HOMICÍDIO PRATICADO ANTES DO ADVENTO DA LEI 13.964/2019 – TEMA 1084 DO STJ – LEX MITIOR - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO EM EXECUÇÃO.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De acordo com o Processo Executivo de Pena nº. 0003616-12.2017.8.11.0064,
Bruno Jorge da Silva
foi condenado pela autoria dos delitos de Roubo majorado e Corrupção de menor (art. 157, § 2º, I, II e V, CP e art. 244-B, ECA – Ação Penal nº. 1413-90.2015.811.0050); Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, CP (Ação Penal nº. 2368-24.2015.811.0050); e, por Tráfico de droga majorado e Ingresso de aparelho celular ou similares em estabelecimento prisional (art. 33 c/c art. 40, III, Lei nº. 11.343/06 e art. 349-A, CP – Ação Penal nº. 1006751-08.2022.811.0042).

No curso da execução penal, foi indeferido o pedido ministerial de incidência da fração única de 3/5 (60%)
sobre a totalidade das penas relativas aos crimes hediondos
(Homicídio qualificado e Tráfico de drogas) para fins de progressão regimental, decisão contra a qual o Ministério Público se insurge neste grau de jurisdição.

Alega-se, em síntese, que a reincidência é condição subjetiva do condenado e, uma vez adquirida, deve ser considerada para fins de concessão dos benefícios executórios, em relação à soma total das penas dos delitos hediondos.

Sem razão, contudo.

Com as
devidas vênias
aos posicionamentos diversos, entendo que a decisão agravada não merece reparos, vez que, na
hipótese, as frações de cumprimento para a progressão de regime deve ser aferida em separado.

No que se refere aos efeitos da reincidência, verifica-se que
o reeducando não possuía qualquer condenação transitada em julgado quando cometeu o delito de Homicídio qualificado (Ação Penal nº. 2368-24.2015.811.0050). Posteriormente cometeu o delito de Tráfico de droga majorado, com a reincidência pesando contra si (Ação Penal nº. 1006751-08.2022.811.0042).

Nesse contexto, conclui-se que o apenado era réu primário quando cometeu o Homicídio qualificado e reincidente quando praticou o Tráfico de drogas, sendo que, ambos se encontram no rol de crimes hediondos ou equiparados (Lei nº. 8.072/90).

Assim, ao meu ver, as frações devem incidir separadamente para cada delito praticado, pois, do contrário, estar-se-ia estendendo ao reeducando os efeitos jurídicos gravosos posteriores, por uma condição pessoal que ele não ostentava anteriormente, numa espécie de retroatividade da reincidência.

Oras, se agravado foi considerado primário na condenação pelo crime de Homicídio qualificado, a respectiva execução penal deverá ser modulada observando-se essa condição, independentemente de condenações criminais posteriores.

A reincidência gerada pela condenação superveniente, evidentemente, não tem o condão de alterar o cálculo da condenação anterior, porquanto, ainda que não signifique o aumento da pena, acarreta em prejuízo ao apenado, que precisará cumprir maior fração da sanção em regime mais rígido para obter os benefícios previstos na lei.

Sendo assim, ante o trânsito em julgado da sentença condenatória, sem o reconhecimento da reincidência do réu, a consideração dessa circunstância na fase executória da pena acarreta em ofensa à coisa julgada.

Nesse sentido cito da jurisprudência:

“A posterior condenação pelo mesmo delito, cuja situação da reeducanda já se enquadra na reincidência, não tem o condão de alterar o cálculo da condenação pretérita em que considerada primária"(TJMS - Agravo de Execução Penal n. 0001621-42.2016.8.12.0008 – 2ª Câmara Criminal -minha relatoria – j. 20.06.2016)

“(...) Malgrado a condição pessoal da reincidência ressoe sobre a totalidade da pena unificada, havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de penas cumpridas de acordo com a natureza da infração penal, para que não se apliquem os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns. 2) Recurso desprovido.” (N.U 1009687-69.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 30/07/2021)

“(...) Inviável a fixação de fração única em razão da unificação das penas quando, durante a execução de penas referentes a crimes comuns, o apenado sofrer condenação pela prática de crime hediondo, haja vista a possibilidade de individualização particularizada para cada uma das condenações. (...)” (TJ-MT 10048324720218110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 18/05/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/05/2021)

Ademais, caso aceita a exegese contrária, certamente haveria chancela para situações teratológicas em que a reincidência no crime secundário poderia ter mais reflexos sancionadores do que a própria pena prevista no tipo penal.

Gize-se que o artigo 111 da LEP nada diz sobre a alteração de frações de benefícios no somatório de penas, pois regula, tão somente, a possibilidade de modificação do regime prisional de acordo com a pena somada:

Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

Outrossim, observa-se a mesma lacuna axiológica no art. 84 do Código Penal:

Art. 84 - As penas que correspondem a infrações diversas devem somar-se para efeito do livramento.

E, também, em todos os dispositivos legais que estabelecem as frações de benefícios em função da natureza da infração (comum ou hedionda, com ou sem violência) e da primariedade ou não do agente (art. 83 do CP, art. 2º, § 2º, da Lei 8.072/90 e art. 112 da LEP), uma vez que não tratam de somatório de penas, mas sim abordam delito específico, sem traduzir condição pessoal do agente.

Não fosse suficiente, saliento que, ao meu ver, dar guarida ao pedido do MP, seria utilizar-se de interpretação ampliativa
in malam partem
, a qual, com o devido respeito, ofende os mais comezinhos princípios penais e processuais penais, violando-se o devido processo legal, a individualização da pena, a proporcionalidade e a razoabilidade, como visto nas linhas acima.

Nesse átimo, é plenamente possível que as penas sejam unificadas e os benefícios sejam concedidos de acordo com as frações correspondentes a cada condenação e suas peculiaridades.

Diante do exposto, em
consonância
com

o parecer da
PGJ
,
desprovejo
o Agravo de Execução Penal interposto pelo MP, devendo ser mantida intacta a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024